Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-94.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001841-94.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (EMBARGANTE), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), Léya Souza da Cruz Paim Ton registrado(a) civilmente como LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 890.391.731-68 (EMBARGANTE), MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ - CPF: 219.696.658-40 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (EMBARGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (EMBARGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ - CPF: 219.696.658-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (EMBARGADO), Léya Souza da Cruz Paim Ton registrado(a) civilmente como LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 890.391.731-68 (EMBARGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), Léya Souza da Cruz Paim Ton registrado(a) civilmente como LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ - CPF: 219.696.658-40 (EMBARGANTE), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (EMBARGANTE), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (EMBARGANTE), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

— APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS —

INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

—

INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL/DESTAQUE
– AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
—
O
MISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE ATIVA/PASSIVA

—
REDISCUSSÃO

—

OMISSÃO QUANTO À SOLIDARIEDADE

—
INOCORRÊNCIA –

AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Não se configura caráter protelatório nos embargos de declaração que buscam legítima integração da decisão
para suprir omissão passível de gerar incertezas processuais ou óbices futuros à parte, afastando-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001841-94.2018.8.11.0003

EMBARGANTE
S
:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES
E OUTROS; E
ADALBERTO JOSÉ
BENEZ
E OUTRA

EMBARGADO
S
:

EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS
e
MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos
, sucessivamente,
por
RODOLFO PEREIRA FAGUNDES
e por
ADALBERTO JOSÉ BENEZ
e
MARIA LAVÍNIA
ZONETTI

BENEZ
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação
interpostos por eles
, contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação anulatória ajuizada por
EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS
e
MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS
,
para declarar a nulidade de escrituras públicas e contrato de locação por simulação, bem como condenou os réus solidariamente ao pagamento de danos morais.

Nas razões dos seus embargos, o embargante
Rodolfo Pereira Fagundes

f
undamenta sua pretensão no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o
decisum
incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedidos específicos formulados no apelo.

Sustenta que, embora
a decisão colegiada
tenha ratificado a condenação, silenciou
-se
a respeito do pleito de afastamento da solidariedade imposta na sentença, tanto no que tange ao pagamento da indenização de R$60.000,00
(sessenta mil reais)
a título de danos morais, quanto em relação aos ônus sucumbenciais.

Argumenta que a solidariedade não se presume, nos termos do artigo 265 do Código Civil, e que a distribuição das custas e honorários advocatícios deveria observar a proporcionalidade prevista no artigo 87 do Código de Processo Civil, teses estas que afirma não terem sido enfrentadas pelo órgão colegiado.

Por fim, defende a necessidade de integração do julgado para garantir a clareza da decisão e viabilizar o acesso às instâncias superiores, requerendo o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar as omissões apontadas e promover o prequestionamento dos dispositivos legais federais suscitados

(
I
d. 343684373)
.

Por sua vez, os embargantes
Adalberto José
Benez

e
Maria Lavínia
Zonetti

Benez
, em suas razões, suscitam
,
preliminarmente
,

a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, sustentando que houve violação ao devido processo legal e à ampla defesa, uma vez que o pedido de destaque para realização de sustentação oral, formulado tempestivamente, foi desconsiderado em virtude de um equívoco da secretaria na certificação dos prazos, o que culminou na apreciação do feito em sessão virtual sem a participação dos patronos.

No mérito recursal, os recorrentes
aduzem
a necessidade de enfrentamento de matérias de ordem pública que consideram insuscetíveis de preclusão, apontando a ilegitimidade ativa dos embargados e a ausência de interesse processual, sob o argumento de que a matrícula do imóvel demonstra que os autores jamais detiveram a propriedade registral do bem, figurando apenas como anuentes, o que tornaria juridicamente impossível o pedido de anulação para retorno ao
status quo ante
.

Alegam, ainda, a ilegitimidade passiva do embargante Adalberto, defendendo que os negócios jurídicos impugnados envolveriam pessoa jurídica distinta da pessoa física demandada.

Apontam também vícios na fundamentação do acórdão quanto à análise probatória, afirmando haver erro de premissa fática ao se basear em perícia que avaliou o imóvel com valores atuais e não retrospectivos, contrariando normas da ABNT, o que teria induzido à conclusão equivocada de preço vil e simulação.

Relatam
omissão quanto à fé pública das escrituras notariais e contradição ao equiparar atos de posse e administração à titularidade do domínio.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para anular o julgamento anterior ou, subsidiariamente, sanar os vícios apontados com efeitos modificativos para extinguir o feito ou reformar a decisão,
prequestionando
a matéria legal e constitucional suscitada

(
I
d. 343935355).

Em suas contrarrazões, os embargados
Mariane Pedroso de Oliveira Medeiros
e
Edivaldo Carmo de Medeiros
pugnam, inicialmente, pela rejeição dos embargos de declaração opostos por Rodolfo Pereira Fagundes, sustentando que não há omissão no acórdão quanto à solidariedade na condenação por danos morais e verbas sucumbenciais, uma vez que tal responsabilidade decorre logicamente do reconhecimento da atuação conjunta e coordenada dos réus na prática de simulação e agiotagem, tratando-se o recurso de mera tentativa de rediscussão do mérito e inconformismo com o julgado.

No tocante aos
aclaratórios
opostos por Adalberto José
Benez
e Maria Lavinia
Zonetti

Benez
, os recorridos refutam a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da sustentação oral decorreu exclusivamente da intempestividade do pedido de destaque, que não observou o prazo de 48 horas antecedente à sessão de julgamento redesignada, conforme exige a Resolução TJMT/OE nº 08/2025, não havendo que se falar em aproveitamento automático de requerimentos pretéritos.

Quanto ao mérito, defendem que as questões de ordem pública, como ilegitimidade e interesse processual, já foram devidamente enfrentadas e rechaçadas pelo Tribunal com base no acervo probatório que comprovou a simulação, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Ao final, requerem o desprovimento de ambos os recursos e a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por interposição de embargos manifestamente protelatórios
(
I
d. 346211865).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS — PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL E JULGAMENTOEXTRA PETITA– NÃO ACOLHIDAS – MÉRITO – NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO — COMPRA E VENDA COM OBJETO ILÍCITO — AGIOTAGEM — CONTRATO DE LOCAÇÃO FICTÍCIO — NULIDADE ABSOLUTA — DANO MORAL CONFIGURADO — MANUTENÇÃO DA SENTENÇA —
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A legitimidade ativa foi corretamente reconhecida na fase de saneamento e restou preclusa — ainda que assim não fosse, os autores demonstraram interesse jurídico e posse qualificada sobre o bem.

O pedido de anulação é juridicamente possível e encontra amparo no art. 19 do CC e no art. 17 do CPC — sendo plenamente admissível a pretensão de anular ato jurídico simulado ou com causa ilícita.

Inexiste julgamentoextra petita, uma vez que a sentença respeitou os limites da causa de pedir e do pedido inicial.

A simulação objetiva de negócio jurídico com causa ilícita — destinada a ocultar operação de empréstimo com juros usurários — enseja a nulidade absoluta dos atos praticados.

O contrato de locação firmado como fachada para pagamento de juros é nulo — por ausência de objeto lícito e desvio de finalidade.

A condenação por danos morais é devida quando a atuação dos réus resulta em violação à dignidade dos autores — especialmente em contexto de simulação, fraude e usura
.
”

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ADALBERTO JOSÉ BENEZ E MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ (ID 343935355)

Os embargantes suscitam, preliminarmente, nulidade absoluta do julgamento por cerceamento de defesa, argumentando que houve falha na apreciação do pedido de sustentação oral.

Alegam
, para tanto
que protocolaram pedido de destaque em 05/12/2025 (I
d.
335523890) e que a Secretaria teria
considerado apenas a petição de 19/01/2026 (I
d.
341181360), certificando-a equivocadamente como intempestiva.

Razão não lhes assiste.

É cediço que o julgamento em ambiente virtual segue rito próprio, regido por Resolução deste Tribunal (Resolução TJMT/OE nº 08/2025), a qual estabelece prazos preclusivos para o pedido de destaque e sustentação oral, visando à organização da pauta.

No caso em tela, embora os embargantes tenham peticionado em dezembro de 2025, o julgamento foi adiado e incluído em nova pauta (Sessão Virtual de 21 a 31 de janeiro de 2026).

A inclusão em nova pauta inaugura novo ciclo processual e renova os prazos para as partes manifestarem interesse em sustentar oralmente, devendo o pedido ser especificamente direcionado à sessão aprazada, dentro do marco temporal estipulado pela norma regimental (48 horas antes do início da sessão).

O pedido formulado anteriormente (em 05/12/2025) referia-se a uma assentada que não se concretizou nos termos iniciais. Cabia à parte, portanto, renovar o pedido de destaque dentro do prazo legal relativo à nova sessão de julgamento. Não há prorrogação automática ou "validade perpétua" de pedido de sustentação para sessões futuras e incertas.

Ao peticionarem apenas em 19/01/2026 (I
d.
341181360), quando já escoado o prazo regimental para a sessão que se iniciaria, operou-se a preclusão temporal.

A intempestividade, portanto, foi corretamente certificada, não havendo que se falar em erro da Secretaria ou cerceamento de defesa, mas sim em desídia da parte em observar os prazos para a prática do ato na sessão correta.

Quanto aos demais pontos suscitados (ilegitimidade ativa/passiva, impossibilidade jurídica do pedido, cadeia dominial e critérios de avaliação da perícia), verifica-se que os embargantes
pretendem, pela via estreita dos
aclaratórios
, a rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado foi claro e exauriente ao reconhecer a existência de simulação e agiotagem, fundamentando que a realidade fática (posse, administração do bem, troca de mensagens e fluxo financeiro) se sobrepõe à formalidade registral invocada pelos recorrentes.

As matérias de ordem pública alegadas (legitimidade e interesse) foram afastadas justamente pelo reconhecimento da fraude, que confere aos autores (vítimas da simulação) a legitimidade para pleitear a nulidade.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a concessão de efeitos infringentes.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RODOLFO PEREIRA FAGUNDES (ID 343684373)

O embargante alega omissão quanto à fundamentação da solidariedade na condenação por danos morais e verbas sucumbenciais, invocando o art. 265 do Código Civil.

O recurso também não merece acolhimento.

A solidariedade, no caso em apreço, decorre da própria natureza do ilícito reconhecido no acórdão.

Ao confirmar a sentença que reconheceu a prática de simulação e agiotagem em conluio entre os réus, a responsabilidade solidária
exsurge
por força de lei (art. 942 do Código Civil), sendo desnecessária a menção expressa a artigo de lei para "declarar" a solidariedade quando esta é consequência lógica e inafastável da atuação conjunta dos agentes na perpetração do dano.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os
dispositivos legais suscitados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

O acórdão manteve a sentença em sua integralidade, inclusive quanto à solidariedade, por entender que todos os réus participaram da cadeia de eventos ilícitos.

A pretensão de individualização da pena ou das custas reflete, mais uma vez, a intenção de reformar o julgado, providência incabível na via eleita.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, embora rejeitados, os embargos foram opostos com o intuito de prequestionamento e exercício do direito de defesa, não restando caracterizado, neste momento processual, o caráter manifestamente protelatório ou a má-fé processual alegada nas contrarrazões.

Ademais, o
simples
não acolhimento
do recurso, por si só, não autoriza a imposição de penalidades processuais,
mormente àquelas previstas no art. 77 e ss. do CPC,
devendo estas ser reservadas a situações em que reste cabalmente demonstrado o intuito deliberado de retardar o andamento processual ou de alterar a verdade dos fatos, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto

os
embargante
s
que
a reiteração da tese aqui afastada ensejar
á

a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026